Tribunal: TJBA
Processo: 8020986-23.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020986-23.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDMILSON LOPES PEREIRA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. MÉDICO. DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE CORONEL. CRITÉRIO MERECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. LISTA DE ACESSO POR MERECIMENTO. IMPETRANTE COMO PRIMEIRO COLOCADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE NÃO EFETIVADA. PRETERIÇÃO ROBUSTAMENTE COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I
-
Não merece acolhimento a alegação do Estado da Bahia de que o presente writ se insurge contra lei em tese, uma vez que objetiva, em verdade, afastar os impactos efetivamente sofridos pelo impetrante em decorrência da omissão em realizar a promoção que defende fazer jus.

Elementos dos autos são suficientes para apreciar o mérito da pretensão. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

II – Detectado que a presente demanda tem como objeto o direito à promoção do impetrante, servidor militar, ao posto de Coronel PM, não merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que a referida autoridade detém a competência para conferir os postos e as patentes dos oficiais da Polícia Militar, nos termos do artigo 46, §2º, da Constituição do Estado da Bahia, do artigo 10 do Estatuto dos Policiais Militares e do artigo 18 da lei estadual nº 3.955/81. Preliminar rejeitada.

III – Ao considerar a previsão legislativa de efetivação de promoção ao posto de Coronel apenas pelo critério de merecimento, restou assentada a inviabilidade da adoção da LAP (Lista de acesso preferencial) em detrimento à LAM (Lista de acesso por merecimento), precipuamente em virtude da ausência de regramento específico contendo requisitos claros e impessoais, atributos basilares da Administração Pública, o lado da legalidade, publicidade, moralidade e outros.
Reiterados precedentes dessa Egrégia Corte.

IV –

In casu
, analisando detidamente a documentação acostada ao presente writ, verifica-se que o Impetrante, ocupante do posto de Tenente Coronel – Médico, desde 2005, já figurou por diversas vezes entre os mais bem colocados da lista de acesso por merecimento para o posto de Coronel.

V – Demonstrada, de forma inequívoca, a existência de vaga para o posto de Coronel- Médico, uma vez que, em 30 de junho de 2016, foi efetivada a promoção de outro Tenente-Coronel – o segundo colocado na lista de acesso por merecimento
publicada em 30 março de 2016
– pelo critério de merecimento, a ratificar, assim, a configuração da preterição do impetrante.

VI – Ausência de informações ou documentos que constituam qualquer justificativa específica ou esclarecimento individualizado que afaste a ilegalidade da omissão em efetivar a promoção do impetrante, especialmente quando detectado que ele se encontra, em reiteradas oportunidades, nas primeiras colocações e, em 2016, como primeiro colocado na lista de promoção para o posto de Coronel -Médico.

VII –
Nos autos, consta ato de reconhecimento pela Administração Pública, em 29 de junho de 2016, da existência de uma vaga para o posto de Coronel do Quadro de Oficiais de Saúde - Médico (QOSPM – Médico) e sem esclarecer qualquer critério objetivo que justificasse a efetivação de promoção de outro Oficial em detrimento do impetrante, primeiro colocado.

VIII – Direito líquido e certo demostrado.

IX – Rejeitadas as Preliminares. Concessão da Segurança, para determinar a promoção do impetrante ao posto de Coronel - Médico em escrita obediência ao procedimento e critérios fixados na Lei nº 3.955/81 e Decreto nº 28.792/82, com efeitos patrimoniais a partir da data de impetração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020986-23.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
EDMILSON LOPES PEREIRA
e como impetrados ao
G
OVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e ao
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
,
autoridades vinculadas
ao

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.